Tribunal: TJDFT
Processo: 0719896-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0719896-16.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 156627787 nos autos originários n. 0709768-84.2021.8.07.0006), proferida em ação reivindicatória, que indeferiu o pedido de reconvenção. Fundamentou o juízo a quo: A parte ré, em sede de defesa, formula pedido de declaração de usucapião da área objeto da ação reivindicatória. Determinada a emenda ao pedido reconvencional para que o réu indicasse os seus vizinhos de prédio e os vizinhos do terreno. Somente assim seria viável a análise do pedido reconvencional. Em manifestação, o réu pugna que o Juízo diligencie no sentido de indicar os confinantes das propriedades vizinhas. Alternativamente, requer seja concedido nova dilação de prazo para que possa notificar o condomínio para prestar as informações acerca dos ocupante. Decido. Ao autor da ação de usucapião incumbe ao propor a ação identificar aqueles que constam como proprietários nos registros imobiliários e os confinantes da área a usucapir indicados no memorial descritivo. O art. 246 , § 3o , do CPC, exige a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes, como pressuposto de regularidade do procedimento da ação de usucapião. Não cabe ao Juízo diligenciar para indicar os confinantes da área que o réu pretende usucapir. Diante disso, indefiro o pedido de reconvenção proposto pela parte ré. Publicada, retornem-se os autos conclusos para decisão de saneamento e organização processual. O agravante explica que a agravada ajuizou ação reivindicatória, alegando ser proprietária do lote no 61 do conjunto 01 da quadra MC do parcelamento conhecido por “Condomínio Império dos Nobres”, e para tanto, utiliza-se da certidão de Matrícula no 18.195 e Certidão de ônus no 18512, ambas do 7° Ofício de Registro de Imóveis do DF como prova da sua alegação. Afirma que a agravada contou que a ocupação do imóvel pelos réus, aqui agravante e a Sra. Aline, se deu de forma clandestina e de má-fé, mas que oportunizou a eles receber a propriedade correspondente a sua fração do lote das mãos da UP, mediante a assinatura de “Compromisso Particular pela Regularização Fundiária”, que lhe atribuía, obrigações de fazer e a realização de pagamento à UP em compensação pela propriedade e investimentos na regularização. Relata que a agravada requer a imissão na posse da fração litigiosa e a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelo uso indevido do imóvel. Salienta que apresentou pedido reconvencional de usucapião de parcela do imóvel, tendo o juízo singular determinado emenda para informar os confinantes da propriedade. Diz que não tem condições de atender à ordem porque os vizinhos se negam a prestar informações, motivo pelo qual pediu que oficial de justiça diligencie nesse sentido. Sustenta a necessidade de emenda da petição inicial da ação reivindicatória, em razão da necessidade de identificação e individualização do imóvel pretendido pela agravada. Alega que a falta de emenda inviabilizou o oferecimento de reconvenção pela parte demandada. Menciona o art. 319, §1o, do CPC, que autoriza o pedido de diligências por oficial de justiça quando o autor não dispõe das informações pessoais dos confinantes do imóvel. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 354, parágrafo único, do CPC, em face de decisão que extingue a reconvenção, sem resolução do mérito. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ: [...] Correto o decisum impugnado. Embora a reconvenção possua autonomia em relação à ação principal, fato é que o seu julgamento antecipado não põe termo ao processo, isto é, o julgamento antecipado da reconvenção não impede o prosseguimento normal da ação principal. Tal circunstância acaba por obstar o uso da apelação, uma vez que atravessada nos próprios, imporia fosse remetido todo o processo ao Tribunal, o que não permitiria o prosseguimento do feito quanto à parcela ainda não resolvida pela decisão, vale dizer, inviabilizaria o exame do pedido deduzido na ação principal. Em razão disso, o CPC/2015, no art. 354, parágrafo único, previu que nos casos em que a decisão dizer respeito a apenas parte do processo - a reconvenção faz parte do processo juntamente com a ação principal -, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, o qual é apresentado diretamente no Tribunal acompanhado de cópia das peças essenciais. [...] Publique-se. Brasília (DF), 25 de junho de 2019. Ministro Raul Araújo Relator (AREsp 1480513) Na mesma direção, os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERE RECONVENÇÃO. ADEQUAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO RECONVENCIONAL DEDUZIDO COM CORRETA DECLINAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO POR INÉPCIA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravo de instrumento é o recurso adequado para a insurgência em face à decisão que indeferiu liminarmente o processamento da reconvenção e por suposta inépcia da petição. Inteligência do art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Não é inepta a petição que declina a contento a causa de pedir e o pedido. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1698302, 07123625520228070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 4/5/2023, DJE: 18/5/2023. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. RECONVENÇÃO NÃO RECEBIDA. PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE DE RECORRER. ART. 1.009, §1o DO CPC. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. PRESUÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS. REGRAS DE EXPERIÊNCIA. COMPORTAMENTO DO CONTRATANTE. PAGAMENTO EM ESPÉCIE E SEM RECIBO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A decisão que não recebe a reconvenção equivale ao indeferimento da petição inicial, porque a reconvenção consiste em outra ação, conexa à principal. Assim, conforme artigos 354 e 485, I, do Código de Processo Civil (CPC), é recorrível por agravo de instrumento. 2. Conforme art. 1.009, §1o, do CPC "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões". A contrario sensu, se cabível e não apresentado o agravo de instrumento, a oportunidade preclui. 3. Na hipótese, decisão interlocutória não recebeu a reconvenção e os réus não interpuseram agravo de instrumento: é inviável o pedido de apreciação dos requerimentos da reconvenção em apelação. [...] 11. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1611569, 07041747020228070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 31/8/2022, DJE: 19/9/2022) O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. De acordo com o art. 246, § 3o, do CPC, na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Na espécie, o agravante apresentou pedido reconvencional de usucapião de parcela do imóvel vindicado pela agravada. Intimado pelo juízo singular a indicar os confinantes da propriedade, o agravante pediu que a providência fosse feita por oficial de justiça, com amparo no art. 319, §1o, do CPC, porque os vizinhos se negavam a prestar as informações necessárias ao reconvinte. Todavia, sobreveio a decisão vergastada, indeferindo a reconvenção, sob o fundamento de que Não cabe ao Juízo diligenciar para indicar os confinantes da área que o réu pretende usucapir. Em exame preliminar, não vejo óbice ao requerimento da parte. A uma porque o dispositivo legal mencionado pelo agravante dispõe que se o autor não dispuser das informações pessoais do réu, na petição inicial, pode requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. A duas porque a citação determinada pelo diploma processual no § 3o do art. 246 tem como principal objetivo evitar prejuízos aos confinantes. Sobre a matéria, a doutrina leciona que “Os confinantes atuam diretamente na avaliação das confrontações traçadas pelo requerente garantindo a integridade de suas respectivas propriedades. E de forma indireta atuam como testemunha do prescribente, delimitando o espaço geográfico em que o mesmo assenta sua posse ad usucapionem.” (ARAÚJO, Fábio Caldas de. Usucapião. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 454). A três porque a falta de citação dos vizinhos não ocasiona nulidade absoluta da sentença que declara a usucapião. Segundo a jurisprudência da Corte Superior, a ausência dos confinantes em ação de usucapião incorrerá em nulidade relativa, caso se constate o efetivo prejuízo. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES: USUCAPIÃO E DELIMITATÓRIA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CONFINANTE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA DO FEITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INEFICÁCIA DA SENTENÇA, COM RELAÇÃO AO CONFINANTE, NO QUE CONCERNE À DEMARCAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. 1. Estabelece o Código de Processo Civil de 1973, no tocante ao procedimento da usucapião, que o autor deve requerer "a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados" (art. 942). 2. Os confrontantes têm grande relevância no processo de usucapião porque, a depender da situação, terão que defender os limites de sua propriedade e, ao mesmo tempo, poderão fornecer subsídios fáticos ao magistrado. 3. Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável. 4. No tocante ao confrontante, apesar de amplamente recomendável, a falta de citação não acarretará, por si, causa de irremediável nulidade da sentença que declara a usucapião, notadamente pela finalidade de seu chamamento - delimitar a área usucapienda, evitando, assim, eventual invasão indevida dos terrenos vizinhos - e pelo fato de seu liame no processo ser bem diverso daquele relacionado ao dos titulares do domínio, formando pluralidade subjetiva da ação especial, denominada de litisconsórcio sui generis. 5. Em verdade, na espécie, tem-se uma cumulação de ações: a usucapião em face do proprietário e a delimitação contra os vizinhos, e, por conseguinte, a falta de citação de algum confinante acabará afetando a pretensão delimitatória, sem contaminar, no entanto, a de usucapião, cuja sentença subsistirá, malgrado o defeito atinente à primeira. 6. A sentença que declarar a propriedade do imóvel usucapiendo não trará prejuízo ao confinante (e ao seu cônjuge) não citado, não havendo efetivo reflexo sobre a área de seus terrenos, haja vista que a ausência de participação no feito acarretará, com relação a eles, a ineficácia da sentença no que concerne à demarcação da área usucapienda. 7. Apesar da relevância da participação dos confinantes (e respectivos cônjuges) na ação de usucapião, inclusive com ampla recomendação de o juízo determinar eventual emenda à inicial para a efetiva interveniência - com citação pessoal - destes no feito, não se pode olvidar que a sua ausência, por si só, apenas incorrerá em nulidade relativa, caso se constate o efetivo prejuízo. 8. Na hipótese, apesar da citação dos titulares do domínio e dos confinantes, com a declaração da usucapião pelo magistrado de piso, entendeu o Tribunal a quo por anular, indevidamdente, o feito ab initio, em razão da falta de citação do cônjuge de um dos confrontantes. 9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.432.579/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 23/11/2017. Grifado) A propósito, colaciono a seguinte lição doutrinária: Caso qualquer dos confrontantes deixe de ser citado pessoalmente, a sentença que ferir interesses seus, que seriam defendidos na ação de usucapião, é, a nosso ver, inexistente, por falta de um pressuposto processual de existência do processo, como também o seria caso não fosse publicado o edital previsto no art. 942, II, do CPC. Porém, se, apesar da falta de citação de um dos confrontantes, a sentença a ele não disser respeito, ou seja, a área usucapienda em nada afete sua área de domínio, posse ou qualquer outro interesse, não será caso de inexistência ou nulidade ou ineficácia da sentença, pois este não tem, neste caso, no processo, interesse de réu, de parte, fato que só se pode constatar ao final da ação. Daí a necessidade, por precaução, da citação de todos. Trata-se, pois, de necessariedade secundum eventum litis. (PINTO, Nelson Luiz. Ação de usucapião. São Paulo: RT, 1991, p. 82-83) Daí, a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, presente o periculum in mora, porquanto o juízo a quo determinou a conclusão dos autos para decisão de saneamento, o que não impede a prolação de sentença antes do julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator